Tribunal: STF
Processo: RE 386933
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
1.              Recurso extraordinário. Agravo regimental. Contribuição
previdenciária prevista na Lei 7.672/82 do Estado do Rio Grande do
Sul. Incidência sobre proventos e pensões de servidores públicos
aposentados e pensionistas. Ilegitimidade a partir da Emenda
Constitucional nº 20/98, conforme reiterados julgados do Supremo
Tribunal Federal nesse sentido.
2.      Agravo regimental improvido.